Tribunal: TJMT
Processo: 1014288-97.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014288-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE PERMANÊNCIA EM PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO – PRORROGAÇÃO TOMOMÁTICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ADITIVO CONTRATUAL. RÉ QUE DEIXOU DE APRESENTAR TERMO DE FIDELIZAÇÃO EM SEPARADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MULTA INDEVIDA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – NECESSIDADE DE A OPERADORA OFERTAR A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PRAZO MENOR AINDA QUE COM MENOS BENEFÍCIOS –RECURSO DESPROVIDO.

A renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica em renovação automática do prazo de fidelidade, cabendo à operadora ofertar a possibilidade de contratar em prazo menor.

Não havendo comprovação de que a Operadora tenha observado a regra prevista no artigo 57 da resolução 632/2014 da Anatel não há falar em imposição de multa por quebra de fidelidade diante da migração para outra Operadora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014288-97-2018

APELANTE:TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Telefônica Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na
Ação
anulatória de Débito c/c Consignação em Pagamento de Valor Incontroverso e Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial

reconhecendo inexistente a multa contratual no valor de R$ 18.518,50, (dezoito mil quinhentos e dezoito reais e cinqüenta centavos), referente a cláusula de fidelidade, e improcedente o pedido de indenização por danos morais
, condenando a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que a sentença declarou a inexigibilidade da multa decorrente da cláusula de fidelidade no valor de R$ 18.518,50 (dezoito mil quinhentos e dezoito reais e cinqüenta centavos, no entanto merece ser reformada.

Assevera que na sentença consta que não há provas de que
a ré tenha oportunizado a garantia/possibilidade de o consumidor contratar no prazo de 12 (doze) meses, previsto conforme o 57, § 1º da Resolução 632 da Anatel, ainda que com menos benefícios, no entanto, referido fundamento não pode prosperar porque há cláusula expressa no contrato pactuado em relação a referida multa cobrada pela Apelante.

Alega que a cláusula de fidelidade pelo período de 24 meses não é abusiva
, considerando a autorização prevista na Resolução 632 da Anatel prevendo ser de livre a negociação do prazo de permanência para consumidor corporativo,

devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57 da referida Resolução, acrescentando que para pessoas físicas o prazo de fidelidade é de 12 meses e para pessoas jurídicas é de livre negociação.

Verbera que a cláusula de fidelidade se propõe justamente a garantir uma equidade na relação contratual, porquanto, de um lado, o cliente obtém descontos e planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período, sob pena de multa decorrente da rescisão contratual antes do período de vigência contratado.

Alega que no caso dos autos, a parte Apelada é pessoa jurídica e, ao contratar os serviços comercializados pela Recorrente comprometeu-se a permanecer vinculada ao plano por no mínimo 24 meses, renovados automaticamente por igual período, sob pena de pagamento de multa por rescisão antecipada, proporcional ao período de cumprimento do contrato.

Assevera que a Apelada pretende furtar-se ao pagamento da multa
imposta em razão do rompimento prematuro do contrato, embora quando da adesão ao contrato foi informada sobre a existência de um período mínimo de fidelidade de 24 meses que, se descumprido, ensejaria a aplicação de cláusula penal.

Afirma que no que concerne a

cláusula de renovação automática expressamente prevista no instrumento contratual nada tem de ilícita, uma vez que apenas prorroga os benefícios escolhidos pelo próprio consumidor e, por consequência, também o prazo de fidelidade por igual período.

Argumenta que não se trata de renovação apenas do prazo de fidelização, mas de todas as condições escolhidas pela própria parte apelada, não havendo motivo para que a Recorrida alegue desconhecimento das condições contratuais com as quais se obrigou no momento de celebração do contrato e que lhe geraram benefícios antes e depois da renovação, sendo que os mesmos benefícios foram renovados e usufruídos. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que seja declarada a regularidade da multa contratual.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que embora a Apelante afirme a validade da cláusula de fidelidade, a renovação automática do contrato não implica renovação da cl ́susula de fidelidade e afasta a imposição de multa por quebra de fidelidade de acordo com o artigo 59 da Resolução 632/2014 da Anatel, ademais, a rescisão contratual decorreu de falha na prestação do serviço pela Apelante, situação que já afasta a incidência da multa. Pugnou, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

III

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos autos a autora ajuizou a presente ação na qual, sustenta que mantém contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a requerida desde o ano de 2012, e que em razão da má prestação dos serviços pela Recorrida realizou a migração

de linhas telefônicas para outras operadoras, no entanto, recebeu uma cobrança no valor correspondente a R$ 24.314,72, (vinte e quatro mil trezentos e dezoito reais e cinqüenta centavos) dos quais R$ 18.518,50 (dezoito mil quinhentos e dezoito reais e cinqüenta centavos é proveniente de multa em razão do cancelamento do contrato e R$ R$ 5.796,22 (cinco mil setecentos e noventa e seis reais e vinte dois centavos) de consumo. Afirmou a ilegalidade da cobrança da multa decorrente de quebra do contrato.

Quanto a Apelante alegou que a cobrança da multa ocorre dentro da legalidade tendo em vista a quebra de fidelidade, conforme previsão contratual não tendo ocorrido falha na prestação dos serviços.

Dessa forma o cerne da questão consiste em analisar a legalidade ou não da cobrança da multa imposta a parte autora por quebra de fidelidade contratual.

Verifica-se que a parte Autora firmou com a empresa de telefonia contrato de prestação de serviços com vigência de 24 meses, constando cláusula de fidelidade com direito à portabilidade.

É cediço que a cláusula de fidelidade é aceita em contratos dessa natureza,

valendo ressaltar que p
ara que seja legal a fidelização, a prestadora de serviços deve, em troca, oferecer um benefício adicional ao consumidor, seja reduzindo o valor na aquisição de aparelhos telefônicos, seja concedendo descontos nos serviços prestados.

Além da oferta de vantagem, deve ser observado o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no §1º da Art. 57 da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da
Anatel
em se tratando de pessoa física e caso o consumidor
se interesse pelo benefício, deverá lhe ser dada a opção de contratar o serviço sem que tenha prazo mínimo de fidelidade e em se tratando de pessoa jurídica poderá ocorrer negociação entre as partes na forma do artigo 59 da Referida Resolução

No presente caso, trata-se de contrato firmado com pessoa jurídica e apesar de o prazo de permanência ou de fidelidade ser passível de pactuação entre as partes deve ser observada a regra do art. 57, §1º, da Resolução
632, de 7 de março de 2014, da
Anatel que dispõe o seguinte:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser
garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Dessa forma mesmo em se tratando de pessoa jurídica deve ser garantido à mesma a possibilidade de contratar pelo prazo previsto no artigo 57 retro mencionado, ou seja, pelo prazo de 12 meses valendo ressaltar ademais, que havendo
a renovação automática do contrato não implica na imposição de multa por quebra de fidelidade haja visto que a cláusula de fidelidade não se renova automaticamente.

Com efeito, a
lém de ser previsto na legislação, também entendeu o Superior Tribunal de Justiça ser aplicável esse prazo máximo de12 meses, porquanto tempo maior que esse certamente extrapolaria os limites da razoabilidade, além de contrariar o direito do consumidor de buscar melhores ofertas no mercado, dada a dinamização dos serviços de comunicação atualmente prestados.

Conforme registra a sentença

a Autora inicialmente migrou 30 planos de linhas telefônicas anteriormente contratadas para novos serviços de telefonia ofertados pela requerida, na data de 25.02.2017, e de acordo com o confessado na inicial, em abril de 2018, fez a portabilidade de 20 linhas telefônicas para outra operadora, o que configurou a rescisão contratual de iniciativa da parte autora que sustenta a má prestação de serviços da Operadora.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Apelante no sentido de que ocorreu quebra de fidelidade, sendo legal a multa imposta, no entanto, não há comprovação de que tenha ofertado à empresa Apelada a oportunidade de contratar novo período pelo prazo de 12 meses na forma do artigo 57 § 1º retro mencionado possibilitando esta de fazer a opção ou não por período menor àquele inicialmente contratado que era de 24 meses.

Vale ressaltar, ademais, conforme já esclarecido

que
segundo o entendimento jurisprudencial a renovação automática do contrato em tais casos não acarreta a prorrogação do prazo de fidelização senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES: APLICABILIDADE DO CDC. VERIFICADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL POR CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ANTES DO FIM DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE TEMPO DE PERMANÊNCIA EM PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO. RESOLUÇÃO Nº 632/2014, DA ANATEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ADITIVO CONTRATUAL. RÉ QUE DEIXOU DE APRESENTAR TERMO DE FIDELIZAÇÃO EM SEPARADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MULTA INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.(proc. 0023583-68-2021, 7ª Câmara Cível TJPR, rel. Desa. Ana Lúcia Lourenço).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS O PRAZO DE FIDELIDADE DE 24 MESES. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA FIDELIDADE SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR QUE É VEDADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO III, DO CDC. MULTA CONTRATUAL QUE NÃO PODE SER EXIGIDA NO PRESENTE CASO. COBRANÇA POR APARELHO CELULAR. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO. ENTREGA E RECEBIMENTO DO NOVO APARELHO TAMBÉM NÃO COMPROVADOS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA QUANTIA MANTIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DO RESPECTIVO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBJETO DIVERSO DA PRETENSÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. JULGAMENTO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 1.013, §3º, II, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO À PESSOA JURÍDICA, CONSISTENTE NA VIOLAÇÃO À SUA HONRA OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA QUE SE CONFIGURA MERO DISSABOR. LESÃO À IMAGEM, AO BOM NOME E/OU REPUTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CABÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (processo 0031891-54-2019, 6ª Cãmara Cível TJPR, Relator substituto Jefferson Alberto Johnsson, julgado em 05/09/2023).

Portanto, ainda que tenha ocorrido a prorrogação automática do contrato de prestação de serviços entre as partes tal situação não implica em prorrogação do prazo de fidelização de modo que deveria a Apelante ofertar à recorrida a possibilidade de contratar em prazo inferior, não havendo comprovação de que tenha ofertado tal possibilidade à Recorrida
não há falar na imposição da multa por quebra de fidelidade, não merecendo reforma a sentença recorrida quanto a esta questão.

Ademais, sustentou a autora que migrou para outra Operadora em razão da má prestação dos serviços da Apelante, sendo que esta não se desincumbiu do ônus de apresentar comprovação para infirmar tais argumentos, ou seja, neste aspecto não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos desconstitutivos do direito alegado pela Recorrida.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios fixando-os em 15% sobre o valor da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024